Tribunal: TJDFT
Processo: 0707247-30.2021.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707247-30.2021.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ROSIVANE DIAS DA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Banco Itaucard S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanta das Emas que, em ação de busca e apreensão proposta contra Rosivane Dias da Silva, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (id 46177321). A apelada, em contrarrazões, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (id 46177337). Esta Relatoria intimou a apelada para comprovar a efetiva necessidade da concessão do benefício (id 46488903). A apelada afirma que a concessão da gratuidade da justiça em nada interfere em relação ao contraditório (id 47216133). É o relatório. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. A ausência de prova a respeito da capacidade financeira da apelada impede a concessão da gratuidade da justiça. Não é suficiente a mera existência de indícios, ainda que se trate de parte patrocinada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial de ausentes.[1] Ressalto que a Defensoria Pública no exercício da função institucional de curadora especial dos ausentes está dispensada do recolhimento do preparo.[2] Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade da justiça a apelada. Dispensado o recolhimento do preparo, pois patrocinada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial dos ausentes. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉS PATROCINADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA DE AUSENTES. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS VALORES APONTADOS PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 2. Se o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não foi motivado pela hipossuficiência das apelantes, mas, sim, por sua condição de revéis citadas por edital (art. 72, II, do CPC), a atuação da Curadoria Especial, nesses termos, não rende ensejo à presunção de miserabilidade e, por consectário, inviabiliza a concessão de gratuidade de justiça à parte. Contudo, é dispensado o preparo de apelação interposta por réus citados por edital e substituídos processualmente pela Curadoria de Ausentes, em razão da isenção legal irrogada à Defensoria Pública (art. 1.007, § 1o, do CPC). (...). (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Acórdão 1650651, 00013756620168070014, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 7.12.2022, publicado no PJe: 23.1.2023.) [2] EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU CITADO POR EDITAL. REVEL. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo. 2. Embargos de divergência providos. (Superior Tribunal de Justiça. EAREsp 978.895/SP, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Corte Especial, data de julgamento: 18.12.2018, publicado no DJe: 4.2.2019.)